Tribunal: STF
Processo: RE 1512366
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
Ementa: Direito Administrativo. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário. Concurso público. Posse tardia. Contagem de tempo de serviço e progressão na carreira com base em tempo anterior à formalização do vínculo hierárquico-funcional com a Administração Pública. Impossibilidade. Aplicação do Tema RG nº 454.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com fundamento na tese firmada no julgamento do Tema RG nº 454.



    II. Questão em discussão



    2. Em seu recurso, o agravante sustenta a existência de preliminares de mérito, bem como o distinguishing entre o caso sob exame e o Tema RG nº 454, ante as especificidades da vida castrense e da legislação catarinense.



    III. Razões de decidir



    3. As preliminares suscitadas nas contrarrazões ao apelo extremo foram devidamente afastadas na decisão recorrida, não havendo, neste agravo, qualquer argumento com o fim de infirmar os fundamentos expostos, conforme determina o art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil. 



    4. Relativamente à matéria de mérito, tem-se que o Tribunal de origem garantiu ao ora agravante a contagem de tempo de serviço e a alocação no almanaque da Polícia Militar do Estado de Santa Catarina como se tivesse realizado o curso de formação do ano de 2015, quando, na verdade, realizou-o apenas em 2017, assegurando-lhe, com isso, a equiparação aos demais aprovados na turma de 2015, inclusive no tocante à progressão na carreira.



    5. Ao decidir assim, o Colegiado a quo contrariou o entendimento firmado no paradigma do Tema RG nº 454, no qual se consignou que a verificação dos pressupostos para promoção, progressão ou quaisquer outras consequências funcionais somente podem levar em conta o período após a formalização do vínculo hierárquico-funcional do servidor com a Administração Pública.



    6. Além disso, não há falar em distinguishing entre a hipótese dos autos e o referido Tema RG nº 454, por se tratar de regime castrense, pois há vários julgados desta Corte aplicando a tese firmada no referido paradigma a hipóteses semelhantes à destes autos. 



    IV. Dispositivo e tese



    7. Agravo regimental ao qual se nega provimento.